Tribunal: TJPA
Processo: 0808581-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808581-09.2020.8.14.0000

RECORRENTE: WALQUIRIA FONSECA NOVAIS

RECORRIDO: MARIA RUTH SERIEIRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0808581-09.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: WALQUÍRIA FONSECA NOVAIS

ADVOGADO: MARCIO FABRICIO SANTOS DA SILVA

ADVOGADO SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA

ADVOGADA: ANA BEATRIZ MONTEIRO DE ALMEIDA

ADVOGADA: LUANA DE SOUSA QUEIROZ

EMBARGADA: MARIA RUTH SERIEIRO SOUSA

ADVOGADO: EWERTON FREITAS TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Walquíria Fonseca Novais contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, sustentando nulidade do julgamento realizado em plenário virtual sem apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta para realização de sustentação oral por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja a nulidade do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece violação ao art. 1.022 do CPC diante da ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da alegação de cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do pedido de sustentação oral.

4.

Os autos demonstram a existência de requerimento expresso e tempestivo para retirada do processo da pauta virtual com a finalidade de realização de sustentação oral, o qual não foi apreciado antes do julgamento do Agravo de Instrumento.

5.

A ausência de apreciação do pedido inviabiliza o exercício da prerrogativa processual da sustentação oral, comprometendo o contraditório e a ampla defesa assegurados constitucionalmente.

6.

O direito à sustentação oral encontra amparo no art. 937 do CPC e integra as garantias processuais vinculadas ao devido processo legal.

7.

A jurisprudência admite o reconhecimento de nulidade do julgamento, inclusive em sede de embargos de declaração, quando evidenciado prejuízo decorrente da não apreciação de pedido de retirada de pauta virtual para sustentação oral.

8.

A irregularidade processual compromete a validade do julgamento realizado em plenário virtual, impondo a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento com observância do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos, com declaração de nulidade do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

O direito à sustentação oral constitui prerrogativa processual assegurada pelo art. 937 do CPC e integra as garantias do devido processo legal.

3.

A não apreciação do pedido de sustentação oral enseja a nulidade do julgamento realizado em plenário virtual quando demonstrado prejuízo à parte.

4.

É admissível o acolhimento de embargos de declaração para reconhecimento de nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022 e 937; Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 40, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.903.730, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808581-09.2020.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.10.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808581-09.2020.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0004636-32.2011.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 07.05.2026
.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por WALQUIRIA FONSECA NOVAIS, em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória nos autos do processo n° 0837704-56.2019.8.14.0301 do juízo da 4ª Vara cível e empresarial de Belém/PA que deferiu o pedido de liminar.

O ato impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE LOCATÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. ART. 59 DA LEI Nº8.245/91 E ART.37 DA MESMA LEI. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Resta claro, é o descumprimento das obrigações de locatária, tendo em vista, a mesma estar em atraso com o pagamento dos valores de aluguéis. II - É sabido que conforme dispõe o art.59 da Lei nº8.245/91, será concedida liminar nas relações locatícias que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, bem como a ausência de qualquer das garantias previstas no art.37 da mesma Lei. III - O periculum in mora está presente no sentido inverso, já que a agravada demonstrou em contrarrazões indícios da relação locatícia, a inadimplência da ora agravante e sua devida notificação para realizar o pagamento do débito ou desocupar o imóvel e nada fez, logo, permanecer sem receber o valor devido, e correndo o risco de perder seu imóvel, isso gera um risco de dano grave a locadora/agravada. IV – Recurso Conhecido e Desprovido”.
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808581-09.2020.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-10-24)

Sustenta a embargante que formulou, tempestivamente, pedido de retirada do feito do Plenário Virtual para realização de sustentação oral por videoconferência, com fundamento no art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno do TJPA, em virtude da complexidade da demanda.

Afirma, contudo, que o pleito foi indeferido pela Relatora sob o argumento de aplicação da Resolução nº 22/2022 do TJPA, embora não tivesse requerido sessão presencial, mas apenas a possibilidade de sustentação oral em ambiente virtual.

Aduz que o julgamento ocorreu em sessão virtual sem apreciação adequada do requerimento, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em reforço à tese, cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a nulidade de julgamentos realizados em plenário virtual quando há pedido tempestivo de sustentação oral não apreciado, bem como menciona entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.903.730, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o direito à sustentação oral decorre do art. 937 do CPC e constitui garantia vinculada ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, declarar a nulidade do acórdão de ID 16754503 e determinar a reinclusão do feito em pauta para julgamento por videoconferência ou sessão presencial, assegurando-se o exercício da sustentação oral.

Em contrarrazões, a parte embargada MARIA RUTH SERIEIRO sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, defendendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos.

Argumenta que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por meio recursal inadequado.

Afirma que o pedido de sustentação oral foi devidamente apreciado e que a Relatora assegurou à embargante o direito de realizar sustentação oral em sessão virtual, nos termos da Resolução nº 22 do TJPA.

Aduz que o feito foi regularmente pautado para julgamento em plenário virtual, com prévia intimação das partes, tendo a embargante permanecido inerte quanto à juntada da sustentação oral até a data do julgamento.

Sustenta, ainda, que a própria petição apresentada pela embargante limitou-se a requerer a retirada do processo da pauta originária e o envio de link para participação por videoconferência, sem oposição expressa ao julgamento virtual.

Assevera que não houve nulidade ou cerceamento de defesa, tampouco qualquer vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios, citando precedentes jurisprudenciais no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Ao final, requer a manutenção integral do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Tempestivo, os embargos de declaração foram rejeitados pela 2ª Turma de Direito Privado na sessão de julgamento no dia 10 de setembro de 2024, tendo sido publicado com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DEFESA ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABE DEFESA ORAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 40, § 11. SEM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO A RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808581-09.2020.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-09-10)

Nesta senda, a embargante interpôs Recurso Especial (PJe Id nº 22.670.146).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe Id nº 23.188.924).

O vice-presidente deste e. Tribunal de Justiça – Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto –, admitiu o recurso especial (PJe Id nº 27.571.481).

Em ato unipessoal o eminente Ministro Raul Araújo deu provimento ao recurso especial, para novo julgamento dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando a omissão ora reconhecida (PJe ID nº 31.092.928).

Com o retorno dos autos a este e. Tribunal a então relatora, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, declarou-se suspeita (PJe ID nº 360.687.373).

No dia 05 de maio de 2026 o feito veio-me redistribuído.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos, adiantando, de plano,
assistir razão ao embargante.

Da leitura dos autos identifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça determinou que a Turma julgadora se pronuncie, sobretudo acerca da da violação ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência de apreciação adequada do pedido de sustentação oral no julgamento do Agravo de Instrumento.

Segundo o Ministro, embora a parte tenha oposto Embargos de Declaração apontando especificamente que havia requerido tempestivamente a retirada do feito do plenário virtual para realização de sustentação oral por videoconferência, o TJPA rejeitou os aclaratórios sem enfrentar efetivamente essa questão relevante.

Assim, entendeu o STJ que houve violação ao art. 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem deixou de examinar tema essencial ao deslinde da controvérsia, apesar de devidamente provocado.

De fato, ainda que não se identifique omissão formal típica nos termos do art. 1.022 do CPC, verifica-se, a partir da análise dos autos, que houve requerimento expresso e tempestivo para retirada do processo da pauta virtual, com a finalidade de realização de sustentação oral, o qual não foi apreciado antes do julgamento do recurso pela então relatora – Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

Tal circunstância revela prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto inviabilizou o exercício de prerrogativa processual assegurada às partes, notadamente o direito de sustentação oral, previsto no art. 937 do CPC.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem admitido, inclusive em sede de embargos de declaração, o reconhecimento de nulidade do julgamento quando evidenciado prejuízo decorrente da não apreciação de pedido de retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral, ainda que ausentes os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA NÃO APRECIADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Construtora Síntese Ltda. e por Maria Lúcia Pantaleão da Silveira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença, sob alegação, pela primeira embargante, de omissão quanto ao pedido de retirada do feito do plenário virtual para realização de sustentação oral, e, pela segunda, de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral configura omissão apta a ensejar nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de retirada de pauta virtual para viabilizar sustentação oral foi formulado tempestivamente e não foi apreciado antes do julgamento, o que compromete a regularidade do procedimento. 4. A não apreciação do pleito impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao suprimir prerrogativa processual assegurada às partes pelo art. 937 do CPC. 5. A jurisprudência admite o reconhecimento de nulidade do acórdão, inclusive em sede de embargos de declaração, quando evidenciado prejuízo decorrente da ausência de apreciação de pedido de sustentação oral. 6. A correção do vício identificado exige a anulação do acórdão, com retorno dos autos para novo julgamento, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. 7. O reconhecimento da nulidade do acórdão prejudica o exame dos embargos opostos pela parte autora quanto à majoração dos honorários recursais, que deverá ser analisada oportunamente no novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, e prejudicados os demais. Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão. 2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício implica modificação do julgado. 3. O reconhecimento de nulidade do acórdão prejudica a análise de questões dependentes do julgamento anulado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, 7º, 85, §11, e 937; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0029079-86.2007.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazaré Amaral Henriques Santalices, j. 03.06.2025; TJ-MT, EDcl nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004636-32.2011.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 07.05.2026)

Assim, a ausência de apreciação do referido pleito compromete a regularidade do julgamento, impondo o reconhecimento de sua nulidade, com o retorno dos autos para novo julgamento, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa.

Diante do exposto
ACOLHO os embargos de declaração opostos por WALQUÍRIA FONSECA NOVAIS
, para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido, determinando o retorno dos autos para novo julgamento, com a devida apreciação do pedido de retirada de pauta e garantia de sustentação oral.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/06/2026